Tribunal: TJES
Processo: 0005771-84.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005771-84.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)

APELADO:
FERNANDO TEIXEIRA BASTOS

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ANTIGOS PATRONOS DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
V
erifica-se que a intimação da sentença foi voltada para os antigos patronos da parte apelante, e não ao patrono habilitado no curso do processo, cujas intimações deveriam ter sido dirigidas.

2.

Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (art. 236, § 1º, do CPC)".

3.

A
ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste
em
vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório.

4.
A

intimação de
advogado não
habilitado
enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação
da r. sentença de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e provido, para
acolher
a preliminar de nulidade
de intimação
,

anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
, e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (ACE SEGURADORA S.A.),

em face d
a
r.
sentença (fls. 259/262) proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível
, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais

da Comarca
de Nova Venécia/ES,
que deu provimento parcial aos pleitos autorais, para condenar
,
solidariamente, as requeridas, na obrigação do pagamento do seguro a
FERNANDO TEIXEIRA BASTOS
,
n
a quantia de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), acrescidos de correção monetária.
Condenou ainda as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em ação originária de
r
eparação de danos materiais e morais c/c Tutela de Urgência, ajuizad
a
por
FERNANDO TEIXEIRA BASTOS,
alegando ter sofrido um
acidente automobilístico em 2014,
o qual lhe causou
invalidez permanente total,
levando-lhe
a
acionar a
seguradora
para recebimento do prêmio contratado.

C
ontudo,
seu pedido fora
negado,
ensejando o ajuizamento da presente demanda.

O Apelado a
lega que em 2014 sofreu a lesão
ora em análise,
mas
sustenta que
somente em 2016 teve conhecimento da
incapacidade,
sendo que
, em 2020, teve sua perna direita amputada em decorrência de uma infecção.

Proferida a sentença de primeiro grau, as partes foram intimadas.

A
apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
alega,
preliminarmente,
nulidade da intimação do
seu causídico
, pois em 08/08/2018 (fls. 133/152), foi juntado aos autos a habilitação do advogado
GILBERTO AGUIAR CARVALHO
a quem deveriam ser dirigi
d
as todas as intimações.

Analisando os autos,
constata-se
que
fora juntada a
habilitação do advogado
GILBERTO AGUIAR CARVALHO,
OAB/ES 7.918,
na
fl.133
dos autos
,
na qual consta
expressamente
“a quem deverão ser dirigidas todas as intimações, com respectivo número da inscrição da OAB (art. 272, §5º do CPC)”.

Todavia, em certidão de sentença (fl.263), é possível verificar-se que foram intimados os antigos patronos da causa (fl.73)
ALEXANDRE NOBRE XAVIER DE SOUZA
e
CARLOS ROBERTO SIQUE
I
RA CASTRO
,
n
o Diário da Justiça.

Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, haja vista o cerceamento de defesa (art. 236, § 1º, do CPC)"
(STJ, TERCEIRA TURMA. AgRg nos EDcl no AREsp 314.781/RS. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgado: 03/12/2015. DJe de11/12/2015).

Em consonância
com este entendimento
, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que,
constatada
a ausência ou defeito na intimação, deve
m
ser considerado
s
nulos os atos
sub
sequentes a este vício:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO ANTIGO PATRONO DA PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 272, §5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] III. Na esteira da legislação processual civil, bem como da jurisprudência pátria,
a ausência de regular intimação para ciência dos atos processuais consiste vício hábil a causar nulidade, tendo em vista a violação ao exercício do direito ao contraditório. IV. Recurso ao Autor conhecido e provido.
Aclaratórios do Réu prejudicado. (TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Embargos de Declaração Cível Ap. 0002469-83.2017.8.08.0047. Relatora Substituta: Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado: 06/03/2023. DJe: 20/03/2023).
(destaque).

EMENTA
: PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL INTIMAÇÃO DIRECIONADA AOS ADVOGADOS SEM PODERES JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS ANSEIOS DA PARTE PREJUÍZO NULIDADE RECONHECIDA ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CÍVEL ANULADO.

1. A intimação é conceituada como o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, sendo que é indispensável que constem na publicação os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Caso concreto em que deve ser reconhecida a nulidade das intimações ocorridas em nome do causídico que não mais representa a parte, e, por conseguinte, serem desconsiderados todos os atos subsequentes, tendo em vista se revelar evidente o prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da demandante. 3. Nulidade de intimação reconhecida, acórdão anulado.

(TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Agravo Interno Cível SusApel. 0024429-37.2020.8.08.0000. Relator: Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julgado: 16/05/2023. DJe: 26/05/2023).
(destaque).

Sem
mais
delongas, por óbvio, a
intima
ção do habilitado advogado não foi observada, circunstância esta que enseja a nulidade de todos os atos realizados posteriormente à intimação de fl. 263.

Assim,
reconhec
e-se
a nulidade das intimações ocorridas em nome do causídico que não mais representa a parte, e, por conseguinte, desconsidera
m-se
os atos
processuais
subsequentes.

Por consequência,
retorne
m
os autos ao primeiro grau para que
proceda-se nova intimação
da sentença,
constando,
dessa vez,
o
nome do advogado

GILBERTO AGUIAR CARVALHO,

inscrito na
OAB/ES 7.918
.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade
de intimação

e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
anulando-se os atos processuais desde a intimação da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)